Tribunal: TJES
Processo: 5001659-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Chantagem
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CYNTIA FERNANDA ALVES DA CRUZ CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001659-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CYNTIA FERNANDA ALVES DA CRUZ CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CYNTIA FERNANDA ALVES DA CRUZ CONCEIÇÃO, contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos necessários da preventiva, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis, contribuição mínima da paciente no delito e possibilidade de aplicar a prisão domiciliar.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas, em especial, a prisão domiciliar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Verifico dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.455/97, artigo 146, §1º, artigo 157, §2º-A, inciso I, e artigo 158, §3º (primeira parte), todos na forma do artigo 29 e artigo 288, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de delitos.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“Narram as peças informativas anexas que, na data de 02 de dezembro de 2023, por volta das 20:30 horas, na Avenida Luciano das Neves, bairro Centro, neste município, os denunciados Igor Santos Ribeiro, Miguel Carlos Santos Da Vitória, nome social: Vanessa Santos Da Vitória; Adrian Dos Santos Ribeiro, Arthur Benincá Henrique, Samuel De Novaes Brito, Karen Da Rocha Laranja, Cyntia Fernanda Alves Da Cruz Conceição e Ivanete dos Santos, agindo em associação estável e organizada com o fim de cometer crimes, constrangeram a vítima Adelson Coelho, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e após restringirem a sua liberdade, a realizar transferências via “PIX” para suas contas, bem como a ligar para terceiros solicitando transferências bancárias. Além disso, os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, um iPhone 13 Pro Max, um relógio Apple Watch série 5, prata, uma pulseira de ouro maciço e documentos pessoais. Depreende-se dos autos que a vítima Adelson, no dia 02 de dezembro de 2023, um sábado, teria iniciado conversa com um homem não identificado através do aplicativo de relacionamentos GRINDR e marcado um encontro com esta pessoa na esquina da Avenida Luciano das Neves com a Avenida Quinze de Novembro, em frente a Farmácia Cibien, neste município, tendo se encontrado, por volta das 20 horas, com o denunciado Igor Santos Ribeiro. Chegando ao local combinado, foi a vítima recebida pelo denunciado Igor, que adentrou com a vítima em um prédio cinza e no apartamento de nº 05, oportunidade em que Igor narrou estar sozinho e pediu a vítima que entrasse no quarto e retirasse suas roupas. Ao adentrar o cômodo, foi a vítima surpreendida pelos denunciados Adrian dos Santos Ribeiro e Vanessa Santos da Vitoria, tendo Igor desferido um tapa no rosto de Igor e Vanessa passado a ameaçá-lo com uma faca. Retira-se dos autos que, a partir deste momento, a vítima passou a ser torturada por Vanessa e Igor com socos, chutes e cortes de faca, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 14/15 do ID 41724345 e registradas nas fotos de fls. 10/11 do ID 41724348, enquanto Adrian ficou de guarda na porta do quarto portando um revólver e ameaçando Adelson de morte. Retira-se, ainda, que com o intuito de torturar a vítima psicologicamente, Adrian ficava ameaçando a vítima de que faria “roleta russa” com ela, além de gravarem vídeos da tortura cometida. Após a sessão de tortura física e psicológica, a vítima foi amarrada pelos denunciados com braçadeiras plásticas e correntes e constrangida a fornecer suas senhas bancárias para que os denunciados fizessem transferências, tendo se dirigido à sala do apartamento e lá efetuado diversas compras e transações bancárias, subtraindo cerca de R$21.684,00 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) da vítima, além de terem subtraído o celular iPhone 13 Pro Max, um relógio Apple Watch série 5 de cor prata, uma pulseira de ouro maciço e documentos pessoais. Enquanto efetivavam as transações e subtraíam os valores, o denunciado Samuel de Novaes Brito chegou ao local, tendo pegado o aparelho celular de Adelson e passado a trocar as senhas, como forma de facilitar a subtração de bens e dificultar a localização do “cativeiro”, local onde os denunciados Igor, Vanessa, Adrian e Samuel permaneceram durante a noite. Por volta das 03 horas da manhã do dia 03 de dezembro de 2023, os denunciados decidiram sair do apartamento, que se tratava de imóvel alugado pelo Airbnb, tendo arrumado as malas e constrangido a vítima, utilizando de ameaças, a limpar todo o apartamento para esconder o sangue do local, conforme apontou o Laudo de Exame de Local de Crime de fls. 03/09 do ID 41724855, adentrando em seguida em um veículo de cor preta. Consta dos autos que, após tentarem conseguir vaga em pousadas para continuar as extorsões e torturas contra a vítima, os denunciados levaram Adelson para a residência da denunciada Ivanete Dos Santos, mãe de Adrian e Igor e, com sua autorização e ciência, arrastaram a vítima para o interior de um quarto, a acorrentaram novamente e a trancaram no interior de um banheiro, tendo a denunciada Ivanete passado para ver a vítima acorrentada e trancada no local após piada de Vanessa de que “esse que queria fazer sexo com meu marido”. Após ter passado horas trancado no banheiro, a denunciada Vanessa retirou a vítima do local e a colocou sentada na cozinha, entre a bancada e a pia, onde visualizou cerca de quatro crianças e adolescentes, além das denunciadas Karen da Rocha Laranja e Cyntia Fernanda Alves da Cruz Conceição, que também estavam na residência e sabiam que Adelson estava com sua liberdade restrita, tendo ele permanecido no cômodo da noite de domingo até segunda feira pela manhã, sendo vigiado por Samuel e Adrian que se revezavam, sempre portando arma de fogo. Por volta das 06 horas da manhã de segunda feira, dia 04 de dezembro de 2023, Adelson foi levado por Vanessa de volta ao quarto onde ficou inicialmente preso, local onde os denunciados Samuel, Adrian, Igor e Vanessa voltaram a torturá-lo com tapas e golpes de corrente, além de diversas ameaças de morte, constrangendo a vítima a ligar para seus contatos e solicitar valores, tendo as testemunhas Lisiane Calazans Dal-Col Merlo e Alexandra Sofia Martins de A. Gabriel de Melo, inclusive, transferido dinheiro para as contas dos denunciados, que eram apontadas pela vítima. Depreende-se que, enquanto a vítima era constrangida a ligar para seus contatos e pedir dinheiro, os denunciados Igor e Cynthia, utilizando o cartão da vítima, foram até uma loja e compraram roupas novas para o ofendido, retornando em seguida para a residência de Ivanete, conforme imagens de fls. 02/03 de ID 41724349, em que o sistema de videomonitoramento da loja flagrou os denunciados efetuando a compra. Após cerca de duas horas de ligações para terceiros solicitando dinheiro e do gerente do banco Itaú não ter autorizado a transferência de cerca de vinte e três mil reais, os denunciados obrigaram a vítima a tomar um banho e vestir as roupas novas compradas, voltando, em seguida, a ser acorrentada e colocada no quarto. Retira-se do caderno processual que, após algum tempo, ocorreu uma discussão entre os irmãos Igor e Adrian na residência sobre os valores arrecadados, em que Igor acreditava que a vítima estivesse oferecendo dinheiro a Adrian e Samuel para que fosse solto, tendo os irmãos iniciado vias de fato e Igor e Vanessa saído da residência. Com a confusão, as crianças e adolescentes adentraram a casa e se depararam com a vítima acorrentada, tendo o adolescente Davi dos Santos Ribeiro, de 16 anos, conforme dados de fls. 14 do ID 41724347, ameaçado Adelson e falado que se ele contasse onde ficava a residência o mataria, já que tinha 16 anos e que “não daria nada”. Momentos após a ameaça, o denunciado Adrian entrou no quarto, retirou as correntes de Adelson e determinou que ele as enterrasse no quintal, tendo a vítima, logo após cumprir a ordem, se deparado com a denunciada Karen que, ao ver a vítima solta, determinou que voltasse ao quarto e aguardasse, demonstrando também possuir voz de comando. Momentos após ter retornado ao quarto, os denunciados Adrian e Karen foram até o local, retiraram a vítima da casa e a libertaram, determinando que fosse por caminho específico e não olhasse para trás, sendo Adelson acompanhado por uma das crianças que estava na residência até a metade do caminho, tendo entrado em seguida em uma loja e solicitado ajuda, sendo então socorrido pelos Policiais Civis da Delegacia Antissequestro que realizavam buscas pela região. Iniciadas as investigações, os policiais civis constataram que o denunciado Arthur Benincá Henrique também integra a associação criminosa a qual os demais denunciados fazem parte, participando do delito ao ceder sua conta bancária para que as transferências dos valores subtraídos da conta da vítima fossem efetivadas. Além disso, verifica-se que os denunciados estão envolvidos em mais uma série de delitos da mesma espécie, utilizando sempre o mesmo modus operandi (BUs nº 53057285, 53207441, 53174663, 53310355, 53303054, entre outros, conforme relatório de investigação de fls. 02/15 do ID 41724347 e 02/14 do ID 41724348 e 02/11 do ID 41724349), com alternância de posições no cumprimento das funções no delito.”

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência dos requisitos necessários da preventiva, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis, contribuição mínima da paciente no delito e possibilidade de aplicar a prisão domiciliar.

Primeiramente, deve-se salientar que a acusada, em tese, integraria uma associação criminosa, responsável por sequestrar, torturar e extorquir a vítima pelo período aproximado de 03 (três) dias, tendo supostamente obrigado e agredido, mediante graves ameaças e violência física e psicológica, a limpar o local que estava sujo com seu próprio sangue, pintar o muro e capinar o lote da residência, além de realizar ligações solicitando valores exorbitantes.

Além disso, este não foi um caso isolado, eis que há registros de que a associação já cometeu diversos delitos com o mesmo modus operandi, presentes nos BUs nº 53057285, 53207441, 53174663, 53310355, 53303054, entre outros, conforme relatório de investigação de fls. 02/15 do ID 41724347 e 02/14 do ID 41724348 e 02/11 do ID 41724349.

Deste modo, fica evidente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, restando cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que tange à alegada contribuição mínima da paciente no delito, ressalto que esta morava na residência onde a vítima se encontrava acorrentada e torturada, e nada fez para cessar o delito. Quanto à sua efetiva participação e atitudes, estas serão desvendadas no decorrer da instrução criminal, em uma análise fático-probatória mais aprofundada.

A respeito da alegada necessidade de prisão domiciliar eis que a ré é mãe de 05 (cinco) crianças, sendo 03 (três) menores de 12 (doze) anos, entendo que não prospera, vide artigo 318-A do Código de Processo Penal, tendo em vista o crime ter sido, em tese, praticado mediante grave ameaça e violência, inclusive, estando as crianças submetidas à cena do crime.

Conforme se extrai dos autos, a vítima foi supostamente mantida em cativeiro na residência, em que a paciente residia com os filhos.

Desse modo, colocar a paciente em prisão domiciliar, seria, além de estimular a prática delituosa, submeter as crianças à periculosidade da própria mãe.

Ademais, quanto à ausência de contemporaneidade, entendo que o risco de ferir a aplicação da lei penal continua iminente, caso ocorra eventual soltura da acusada. Vejamos:

[...] Assim, consoante entendimento da Suprema Corte, a contemporaneidade; não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar; (RHC 208129 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031 Divulg 16-02-2022 Public 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. [...] (AgRg no HC n. 933.715/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.